Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012594-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), ILISIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 796.764.991-53 (AGRAVADO), MARIA DE BARROS ALMEIDA - CPF: 005.314.651-44 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO
S
:
ILISIO FERREIRA DE ALMEIDA
e
MARIA DE BARROS ALMEIDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. HIPOTECA LEGAL ANTERIOR A CONSTRIÇÕES FISCAIS. PLURALIDADE DE PENHORAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR PREFERÊNCIA DE CRÉDITO DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória. O agravante alegou nulidade dos atos posteriores à decisão que determinou a intimação do cônjuge, violação ao contraditório, equívoco na manutenção da penhora com base na anterioridade registral da hipoteca legal, necessidade de observância da preferência do crédito tributário, contradição interna da decisão, necessidade de intimação da União ou suspensão dos atos expropriatórios e inutilidade prática da expropriação diante de elevado passivo fiscal. Os agravados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para arguir preferência em nome da União Federal e defenderam a validade da penhora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: i) saber se há nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de ID. 196949941, em razão de alegada ausência de comprovação da intimação do cônjuge;
ii
) saber se a existência de constrições fiscais federais e eventual preferência material do crédito tributário impedem a manutenção da penhora sobre os imóveis;
iii
) saber se o executado possui
legitimidade para invocar, em nome próprio, prerrogativas creditórias da Fazenda Pública ou da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade pela ausência de intimação do cônjuge não comporta acolhimento, pois a decisão agravada determinou o cumprimento das deliberações anteriormente proferidas, inclusive “nos demais termos a decisão de Id. 196949941”, entre as quais consta a determinação de intimação
da cônjuge
, abrangendo, em linha de princípio, as providências antes determinadas pelo Juízo. Ainda que a intimação não tenha sido formalizada até aquele momento, o feito não ingressou propriamente na fase de expropriação judicial, de modo que eventual vício pode ser suprido oportunamente, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, ausente demonstração concreta de prejuízo processual.

A manutenção da penhora não apresenta manifesta ilegalidade ou desacerto evidente, pois a decisão de origem consignou que as hipotecas legais em favor dos exequentes foram registradas em 03/01/2007, anteriormente às constrições fiscais indicadas pelo executado, e que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo eventual concorrência entre credores ser resolvida no momento da distribuição do produto da alienação judicial.

Não há contradição interna entre a manutenção da penhora e a postergação da definição da ordem de pagamento, pois a primeira providência se relaciona à fase constritiva, enquanto a segunda se refere à fase satisfativa, sendo medidas logicamente compatíveis.

A simples existência de passivo fiscal ou de eventual preferência de crédito de terceiro não autoriza, por si só, a suspensão da execução cível, especialmente quando ainda não foram praticados atos expropriatórios em sentido estrito e quando o Juízo de origem ressalvou que a ordem de preferência será analisada no momento processual adequado.

O executado não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, prerrogativas creditórias da Fazenda Pública estadual ou da União, por se tratar
de direito alheio cuja dedução processual compete aos entes fazendários titulares dos créditos, nos termos do art. 18 do CPC. Inexistindo requerimento formal do Estado ou da União para reconhecimento de preferência, reserva de produto expropriatório ou oposição específica à constrição, não há fundamento para desconstituir ou suspender a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A ausência de comprovação imediata da intimação do cônjuge, antes da prática de atos expropriatórios em sentido estrito, não enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes quando inexistente demonstração concreta de prejuízo e quando a providência puder ser oportunamente suprida, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A existência de constrições fiscais sobre o mesmo bem não impede, por si só, a manutenção de penhora em execução cível, admitida a pluralidade de penhoras, devendo eventual concurso de credores e ordem de preferência ser apreciados no momento da distribuição do produto da alienação judicial.

O executado não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, preferência creditória pertencente à Fazenda Pública ou à União, salvo autorização legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 797, 870 e 908; Código Civil,
arts
. 1.422, 1.489 e 1.493.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, contra decisão interlocutória (
ID. 224823996
– Autos de Origem no
0007007-50.2006.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial efetivada sobre os imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT
, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

O executado JOÃO ARCANJO RIBEIRO apresentou impugnação à penhora (Id. 199905942) dos imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, alegando, em síntese, que tais bens já se encontram constritos em execuções fiscais na Justiça Federal e gravados com indisponibilidade, o que tornaria ineficaz a penhora ora questionada.

Os exequentes apresentaram tréplica (Id. 202491160), refutando os argumentos do executado e requerendo a manutenção da penhora.

Posteriormente, o oficial de justiça devolveu o mandado de avaliação (ID 211778106), informando a necessidade de acompanhamento da parte interessada para localização exata dos imóveis.

Os exequentes, então, apresentaram petição (Id. 216308277) com dados de localização dos imóveis e indicação de leiloeiro oficial.

Decido.

A impugnação à penhora apresentada pelo executado não merece acolhimento.

Com efeito, a análise das matrículas dos imóveis penhorados revela que as hipotecas legais em favor dos exequentes foram registradas em 03 de janeiro de 2007 (R-9.25.133 e R-9:25.134), anteriormente, portanto, às alegadas constrições fiscais mencionadas pelo executado, que se deu somente em janeiro de 2021 (
Av
/ 12: 25.133 e
Av
/12: 25.134) conforme documentos de
IDs
199905950 e 199905947), sendo a execução fiscal autuada em 21 de maio de 2013 (processo no 0007429-63.2013.4.01.3600).

A hipoteca legal constitui direito real de garantia expressamente previsto no artigo 1.489 e seguintes do Código Civil, conferindo aos exequentes direito de preferência sobre o produto da alienação dos bens gravados. O registro da hipoteca legal nas matrículas imobiliárias conferiu aos exequentes direito real com eficácia
erga omnes
.

O princípio da prioridade registral, consagrado no artigo 1.493 do Código Civil, estabelece que os registros e averbações seguem a ordem cronológica em que são
requerido
, estabelecendo o
paragrafo
primeiro que o número de ordem determina a prioridade, e
esta
a preferência entre as hipotecas.

A penhora determinada por este Juízo constitui o instrumento processual adequado para
dar efetividade ao direito real de garantia constituído em favor dos exequentes. O artigo 1.422 do Código Civil estabelece que o credor hipotecário tem o direito de excutir a coisa hipotecada. Sem a penhora, a hipoteca legal permaneceria como mera expectativa de direito, desprovida de efetividade prática.

Além disso, a existência de penhora anterior não impede a realização de nova constrição sobre o mesmo bem. O ordenamento jurídico processual brasileiro admite expressamente a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, devendo ser respeitada a ordem de preferência estabelecida em lei sobre o produto da alienação judicial.

Com efeito, o artigo 797 do CPC dispõe que a preferência cabe a quem primeiro promoveu a execução, regra que, todavia, deve ser lida em conjunto com o artigo 908 e seus parágrafos, os quais disciplinam a concorrência de credores e a ordem de preferência entre eles,

Assim, a penhora determinada na execução fiscal não obsta a constrição ora impugnada. A pluralidade de penhoras é admitida pelo sistema, que resolve a concorrência entre credores pela ordem legal de preferência, e não pela vedação de novas constrições. Aceitar a tese da executada equivaleria a esvaziar a eficácia das execuções cíveis e criar situação de insegurança jurídica incompatível com o ordenamento.

De tal modo, a impugnação não merece acolhimento. A penhora deve ser mantida, ficando a ordem de preferência entre os credores concorrentes reservada ao momento da distribuição do produto da alienação judicial, nos termos do artigo 908 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO a impugnação à penhora
apresentada pelo executado JOÃO ARCANJO RIBEIRO, mantendo a constrição judicial efetivada sobre os imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Em consequência,
DETERMINO:

1. Considerando a devolução do mandado de avaliação pelo oficial de justiça informando a necessidade de acompanhamento para localização dos imóveis, e tendo em vista que os exequentes apresentaram dados completos de localização com cartografia e links de GPS (Id. 216308277), expeça-se novo mandado de avaliação ao Oficial de Justiça, instruindo-o com os dados de localização fornecidos pelos exequentes, para que proceda à avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do art. 870 do CPC.

2. Cumpra-se nos demais termos a decisão de Id. 196949941.

3. Após a avaliação e decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem os autos conclusos para deliberação quanto à forma de alienação dos bens e análise da indicação do leiloeiro apresentada pelos exequentes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário
”
.

Em suas razões recursais, o agravante deduz, em síntese, as seguintes teses

(ID.
355776374
)
:

nulidade dos atos posteriores à decisão de ID. 196949941, por ausência de comprovação da intimação do cônjuge;

violação ao contraditório e à regularidade procedimental;

erro da decisão agravada ao manter a penhora apenas com base na anterioridade registral da hipoteca legal;

necessidade de observância do concurso singular de credores e da preferência material do crédito tributário;

contradição interna da decisão recorrida, por utilizar a anterioridade registral e, ao mesmo tempo, reservar a ordem de preferência para a fase de distribuição do produto da alienação;

necessidade de intimação da União ou, subsidiariamente, de suspensão dos atos expropriatórios, diante da existência de execuções fiscais federais;

inutilidade prática da expropriação, diante do elevado passivo fiscal.

A parte agravada apresenta contrarrazões (
ID. 359135387
), nas quais:

suscita preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para arguir preferência em nome da União Federal, com fundamento no art. 18 do CPC;

suscita preclusão consumativa, ao argumento de que eventual contradição da decisão deveria ter sido impugnada por embargos de declaração;

no mérito, defende a natureza alimentar do crédito exequendo;

sustenta a validade da penhora e a aplicação do princípio da prioridade registral;

rebate a alegação de nulidade procedimental quanto à intimação do cônjuge.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou a plausibilidade das teses recursais, especialmente quanto à alegada nulidade por ausência de intimação do cônjuge, tampouco o perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos atos expropriatórios, tendo sido, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante (ID.
356786382
).

Recurso tempestivo

e preparo
dispensado, em razão da gratuidade da justiça concedida
(
ID.
356786382
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO
S
:
ILISIO FERREIRA DE ALMEIDA
e
MARIA DE BARROS ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial efetivada sobre os imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT
.

Em síntese, o Juízo
de origem
entendeu que a impugnação à penhora não merecia acolhimento, ao fundamento de que as hipotecas legais em favor dos exequentes foram registradas em 03/01/2007, em momento anterior às constrições fiscais posteriormente averbadas, assentando, ainda, que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo eventual concurso entre credores ser resolvido no momento da distribuição do produto da alienação judicial. Ao final, manteve a constrição e determinou o prosseguimento do feito, inclusive com expedição de novo mandado de avaliação e cumprimento, nos demais termos, da decisão de ID. 196949941.

Passo ao exame das teses recursais.

De início, cumpre assentar que, em matéria de agravo de instrumento, a
análise recursal deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

Da alegada nulidade dos atos posteriores à decisão de ID. 196949941

Sustenta o agravante a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID. 196949941, ao argumento de que, embora tenha sido determinada a intimação do cônjuge em razão da penhora incidente sobre bens imóveis, não haveria demonstração específica do cumprimento desse comando. Afirma, por isso, que os atos posteriores teriam sido praticados em afronta ao contraditório e à regularidade procedimental.

Os agravados, em contrarrazões, refutam a insurgência, sustentando, em síntese, que a mera ausência de certidão destacada nos documentos carreados pelo recorrente não autoriza concluir, automaticamente, pela inexistência do ato processual, nem pela decretação de nulidade sem comprovação de prejuízo concreto.

Pois bem.

A tese não comporta acolhimento.

Conforme se extrai, em juízo de cognição sumária, da decisão que indeferiu a tutela recursal, não se evidenciou plausibilidade jurídica suficiente da alegação de nulidade. Isso porque a decisão de origem, ao rejeitar a impugnação à penhora, expressamente determinou o cumprimento das deliberações anteriormente proferidas, consignando, inclusive, ao final, que se cumprisse “nos demais termos a decisão de Id. 196949941”, circunstância que abrange, em linha de princípio, as providências anteriormente determinadas pelo Juízo, entre elas a intimação do cônjuge.

Ainda que se admita, em tese, que a intimação do cônjuge não tenha sido formalizada até esse momento, tal circunstância, por si só, não evidencia nulidade insanável apta a desconstituir os atos subsequentes. Isso porque, conforme se extrai dos elementos até aqui apresentados, o feito ainda não ingressou propriamente na fase de expropriação judicial, de modo que eventual ausência de intimação pode ser oportunamente suprida no curso do procedimento, sem prejuízo relevante às partes nem comprometimento da regularidade processual.

Além disso, não se verifica, por ora, demonstração concreta de prejuízo processual suportado pelo agravante, apto a autorizar a invalidação da marcha procedimental. Ao contrário, a controvérsia suscitada pelo executado foi apreciada pelo Juízo
a quo
, que examinou a impugnação à penhora e expôs, de forma fundamentada, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da constrição.

Nesse contexto, não se mostra cabível, nesta via recursal e com base no acervo documental apresentado, desconstituir os atos processuais subsequentes à decisão de ID. 196949941, ausente demonstração inequívoca de vício apto a invalidar o procedimento
e a existência de prejuízo concreto que justificasse essa medida extrema
.

Da manutenção da penhora e do prosseguimento dos atos executivos

Insurge-se o agravante contra o fundamento adotado pelo Juízo singular para manutenção da penhora, afirmando que a decisão agravada teria desconsiderado a existência de constrições fiscais federais sobre o mesmo patrimônio, bem como a necessidade de observância do concurso singular de credores, da preferência material do crédito tributário e da utilidade prática da execução. Sustenta, outrossim, a necessidade de intimação da União ou, subsidiariamente, da suspensão dos atos executivos subsequentes.

Sem razão.

Consoante já ressaltado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a análise realizada nesta fase processual não autoriza incursão aprofundada sobre todas as questões de fundo atinentes ao eventual concurso de credores, justamente porque o objeto imediato do agravo consiste em aferir se a decisão agravada, ao manter a penhora, apresenta manifesta teratologia, ilegalidade ou desacerto evidente.

A decisão de origem expressamente consignou que a hipoteca legal dos exequentes foi registrada em momento anterior às constrições fiscais apontadas pelo executado e que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é admitida pelo ordenamento, devendo a definição da ordem de preferência entre credores ser reservada ao momento da distribuição do produto da alienação judicial. Cuida-se, portanto, de fundamentação juridicamente idônea, ao menos em exame perfunctório, e suficiente para justificar o prosseguimento da execução.

Não se identifica, assim, a alegada contradição interna do
decisum
, pois a manutenção da penhora e a postergação da definição da ordem de pagamento são providências logicamente compatíveis: a primeira diz respeito à fase constritiva; a segunda, à fase satisfativa. Uma não exclui a outra.

Também não se evidencia, de forma concreta, perigo de dano apto a justificar a imediata sustação do regular prosseguimento do feito, sobretudo porque ainda não foram praticados atos expropriatórios em sentido estrito. A simples alegação de existência de passivo fiscal expressivo ou de eventual preferência de crédito de terceiro não basta, por si só, para paralisar a execução cível, especialmente quando o próprio Juízo de origem ressalvou que a controvérsia acerca da precedência entre credores será oportunamente examinada no momento processual adequado.

De igual modo, a invocação, pelo agravante, de supostas prerrogativas creditórias da Fazenda Pública estadual ou da União não se mostra suficiente para infirmar, neste momento, a manutenção da penhora. Ainda que se admita, em abstrato, a precedência material do crédito tributário, nos termos da legislação de regência, a legitimidade para deduzi-la processualmente pertence aos entes fazendários titulares dos respectivos créditos e não ao executado, a quem não é dado pleitear direito alheio em nome próprio, à míngua de autorização legal, nos termos do art. 18 do CPC.

No caso concreto, não há notícia, nos documentos apresentados, de requerimento formal do Estado ou da União voltado ao reconhecimento de preferência, à reserva de produto expropriatório ou à oposição específica à constrição mantida nos autos de origem.

Eventual preferência fiscal, caso venha a ser oportunamente suscitada pelos entes legitimados, poderá ser apreciada no momento processual adequado, especialmente por ocasião da expropriação e da destinação do produto da alienação judicial. Não há, pois, fundamento bastante, neste exame perfunctório, para desconstituir ou suspender a penhora apenas com base em prerrogativa não exercida por seus efetivos titulares.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram, neste momento processual, em consonância com a cognição sumária própria da via instrumental e com a ausência de demonstração dos pressupostos necessários à reforma pretendida.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE:
JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO
S
:
ILISIO FERREIRA DE ALMEIDA
e
MARIA DE BARROS ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial efetivada sobre os imóveis registrados sob as Matrículas no 25.133 e 25.134 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT
.

Em síntese, o Juízo
de origem
entendeu que a impugnação à penhora não merecia acolhimento, ao fundamento de que as hipotecas legais em favor dos exequentes foram registradas em 03/01/2007, em momento anterior às constrições fiscais posteriormente averbadas, assentando, ainda, que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo eventual concurso entre credores ser resolvido no momento da distribuição do produto da alienação judicial. Ao final, manteve a constrição e determinou o prosseguimento do feito, inclusive com expedição de novo mandado de avaliação e cumprimento, nos demais termos, da decisão de ID. 196949941.

Passo ao exame das teses recursais.

De início, cumpre assentar que, em matéria de agravo de instrumento, a
análise recursal deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

Da alegada nulidade dos atos posteriores à decisão de ID. 196949941

Sustenta o agravante a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID. 196949941, ao argumento de que, embora tenha sido determinada a intimação do cônjuge em razão da penhora incidente sobre bens imóveis, não haveria demonstração específica do cumprimento desse comando. Afirma, por isso, que os atos posteriores teriam sido praticados em afronta ao contraditório e à regularidade procedimental.

Os agravados, em contrarrazões, refutam a insurgência, sustentando, em síntese, que a mera ausência de certidão destacada nos documentos carreados pelo recorrente não autoriza concluir, automaticamente, pela inexistência do ato processual, nem pela decretação de nulidade sem comprovação de prejuízo concreto.

Pois bem.

A tese não comporta acolhimento.

Conforme se extrai, em juízo de cognição sumária, da decisão que indeferiu a tutela recursal, não se evidenciou plausibilidade jurídica suficiente da alegação de nulidade. Isso porque a decisão de origem, ao rejeitar a impugnação à penhora, expressamente determinou o cumprimento das deliberações anteriormente proferidas, consignando, inclusive, ao final, que se cumprisse “nos demais termos a decisão de Id. 196949941”, circunstância que abrange, em linha de princípio, as providências anteriormente determinadas pelo Juízo, entre elas a intimação do cônjuge.

Ainda que se admita, em tese, que a intimação do cônjuge não tenha sido formalizada até esse momento, tal circunstância, por si só, não evidencia nulidade insanável apta a desconstituir os atos subsequentes. Isso porque, conforme se extrai dos elementos até aqui apresentados, o feito ainda não ingressou propriamente na fase de expropriação judicial, de modo que eventual ausência de intimação pode ser oportunamente suprida no curso do procedimento, sem prejuízo relevante às partes nem comprometimento da regularidade processual.

Além disso, não se verifica, por ora, demonstração concreta de prejuízo processual suportado pelo agravante, apto a autorizar a invalidação da marcha procedimental. Ao contrário, a controvérsia suscitada pelo executado foi apreciada pelo Juízo
a quo
, que examinou a impugnação à penhora e expôs, de forma fundamentada, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da constrição.

Nesse contexto, não se mostra cabível, nesta via recursal e com base no acervo documental apresentado, desconstituir os atos processuais subsequentes à decisão de ID. 196949941, ausente demonstração inequívoca de vício apto a invalidar o procedimento
e a existência de prejuízo concreto que justificasse essa medida extrema
.

Da manutenção da penhora e do prosseguimento dos atos executivos

Insurge-se o agravante contra o fundamento adotado pelo Juízo singular para manutenção da penhora, afirmando que a decisão agravada teria desconsiderado a existência de constrições fiscais federais sobre o mesmo patrimônio, bem como a necessidade de observância do concurso singular de credores, da preferência material do crédito tributário e da utilidade prática da execução. Sustenta, outrossim, a necessidade de intimação da União ou, subsidiariamente, da suspensão dos atos executivos subsequentes.

Sem razão.

Consoante já ressaltado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a análise realizada nesta fase processual não autoriza incursão aprofundada sobre todas as questões de fundo atinentes ao eventual concurso de credores, justamente porque o objeto imediato do agravo consiste em aferir se a decisão agravada, ao manter a penhora, apresenta manifesta teratologia, ilegalidade ou desacerto evidente.

A decisão de origem expressamente consignou que a hipoteca legal dos exequentes foi registrada em momento anterior às constrições fiscais apontadas pelo executado e que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é admitida pelo ordenamento, devendo a definição da ordem de preferência entre credores ser reservada ao momento da distribuição do produto da alienação judicial. Cuida-se, portanto, de fundamentação juridicamente idônea, ao menos em exame perfunctório, e suficiente para justificar o prosseguimento da execução.

Não se identifica, assim, a alegada contradição interna do
decisum
, pois a manutenção da penhora e a postergação da definição da ordem de pagamento são providências logicamente compatíveis: a primeira diz respeito à fase constritiva; a segunda, à fase satisfativa. Uma não exclui a outra.

Também não se evidencia, de forma concreta, perigo de dano apto a justificar a imediata sustação do regular prosseguimento do feito, sobretudo porque ainda não foram praticados atos expropriatórios em sentido estrito. A simples alegação de existência de passivo fiscal expressivo ou de eventual preferência de crédito de terceiro não basta, por si só, para paralisar a execução cível, especialmente quando o próprio Juízo de origem ressalvou que a controvérsia acerca da precedência entre credores será oportunamente examinada no momento processual adequado.

De igual modo, a invocação, pelo agravante, de supostas prerrogativas creditórias da Fazenda Pública estadual ou da União não se mostra suficiente para infirmar, neste momento, a manutenção da penhora. Ainda que se admita, em abstrato, a precedência material do crédito tributário, nos termos da legislação de regência, a legitimidade para deduzi-la processualmente pertence aos entes fazendários titulares dos respectivos créditos e não ao executado, a quem não é dado pleitear direito alheio em nome próprio, à míngua de autorização legal, nos termos do art. 18 do CPC.

No caso concreto, não há notícia, nos documentos apresentados, de requerimento formal do Estado ou da União voltado ao reconhecimento de preferência, à reserva de produto expropriatório ou à oposição específica à constrição mantida nos autos de origem.

Eventual preferência fiscal, caso venha a ser oportunamente suscitada pelos entes legitimados, poderá ser apreciada no momento processual adequado, especialmente por ocasião da expropriação e da destinação do produto da alienação judicial. Não há, pois, fundamento bastante, neste exame perfunctório, para desconstituir ou suspender a penhora apenas com base em prerrogativa não exercida por seus efetivos titulares.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram, neste momento processual, em consonância com a cognição sumária própria da via instrumental e com a ausência de demonstração dos pressupostos necessários à reforma pretendida.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026